Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a parte postulante não carreou ao feito de origem ou em sede recursal documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, não logrando êxito em comprovar a insuficiência dos recursos para arcar com as despesas do processo, razão pela qual se impõe confirmar o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Recurso conhecido e não provido.